Tribunal: TJES
Processo: 5026124-31.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026124-31.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: TERCIO DA SILVA DIAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026124-31.2022.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: TERCIO DA SILVA DIAS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CADASTRO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADO EM AGOSTO/2022. INSTALAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOVEMBRO/2022. CORTE DE ENERGIA POR INADIMPLEMENTO. NO ENTANTO, AFIRMA A PARTE AUTORA QUE, AO SE DIRIGIR AO ENDEREÇO DA RÉ, DESCOBRIU QUE A INSTALAÇÃO EM SEU NOME ESTAVA VINCULADA EM ENDEREÇO DIVERSO, QUAL SEJA, “RUA PORTO, Nº 244, BAIRRO MUCURI, CARIACICA/ES, DE MODO QUE NÃO RECEBEU AS FATURAS OU AVISO DE DÉBITO. ADUZ QUE PRECISOU SOLICITAR NOVA LIGAÇÃO DE ENERGIA EM SEU NOME, COM ENDEREÇO CORRETO. PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS PARA RESTABELECIMENTO DA ENERGIA EM SUA RESIDÊNCIA. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE O PEDIDO AUTORAL
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ
.
DO MÉRITO. AO ANALISAR OS AUTOS, NOTA-SE QUE O CORTE DE ENERGIA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR OCORREU POR ERRO DA PARTE RÉ, NA MEDIDA EM QUE REGISTROU A INSTALAÇÃO DO AUTOR EM ENDEREÇO DIVERSO, O QUE IMPEDIU O RECEBIMENTO DAS FATURAS PARA PAGAMENTO. CORTE DE ENERGIA INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À LICITUDE DO CORTE DE ENERGIA. APRESENTAÇÃO DE IMAGENS SISTÊMICAS, AS QUAIS, POR SI SÓ, NÃO COMPROVAM O ALEGADO PELA PARTE RÉ, VEZ QUE SÃO INFORMAÇÕES PRODUZIDAS UNILATERALMENTE POR ESTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO E, SENDO ASSIM, CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)